Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. SUSCITADO. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES. FGTS. PIS/PASEP. LEI 6.858/1980. AUTONOMIA. ESPECIFICIDADE. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. ART. 670 CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não depende de inventário ou de arrolamento o pagamento de valores decorrentes de FGTS e PIS/PASEP, nos termos da Lei 6.858/1980
2. Tratando a demanda originária de valores abarcados pela Lei 6.858/1980, a lei específica afasta a incidência do art. 670 do Código de Processo Civil, que versa sobre hipótese de sobrepartilha.
3. Declarado competente o juízo suscitado.